Tribunal: TJMT
Processo: 1029799-85.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029799-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IDEMAR SOARES DA CRUZ - CPF: 041.284.661-66 (RECORRIDO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IDEMAR SOARES DA CRUZ - CPF: 041.284.661-66 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA RECLAMADA E IMPROVIDO O DO RECLAMANTE.

Anotação no campo “prejuízo” que, embora existente já foi, de longínqua data, baixado, tal o que atesta a documentação encartada aos autos pela própria parte promovente.

Tese autoral que se funda na ocorrência de ato ilícito a partir de que a anotação perdurou por mais de 05 (cinco) anos, superando o prazo prescricional para tanto, o que na hipótese dos autos não ocorreu.

Pretensão declaratória que não se sustenta pelo fato de que a própria parte autora não nega a sua existência, limitando a afirmar a ocorrência de prescrição na anotação, o que não se comprova pelos elementos de prova dos autos.

Inexistência de ato ilícito.

Dano moral não caracterizado.

Sentença que comporta reforma.

Recursos conhecidos.

Provido o recurso da parte reclamada e improvido o recurso da parte reclamante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de “
RECURSOS INOMINADOS
” interpostos por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR a inexigibilidade do título objeto da presente demanda no importe de 10.289,00 ( dez mil e duzentos e oitenta e nove reais); e

b)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento a Requerente da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, e
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte reclamante almeja a majoração da indenização a título de danos morais e a parte reclamada almeja a reforma integral da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas Id. nº 183744767 (reclamante) e Id. nº 183793742 (reclamada), tendo essa última agitado preliminar consistente em afronta ao princípio da dialeticidade, no mérito, ambas postulam pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR:
Não assiste razão à preliminar agitada pela parte recorrida Banco Bradesco S/A, consistente em afronta ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, a parte recorrente Idemar Soares da Cruz apresenta razões em que sustenta fundamento que se contrapõem ao que estabelecido na sentença, postulando pela sua modificação, ainda que parcial, de modo que não se há de admitir a preliminar agitada.

DO MÉRITO: Os recursos interpostos pelas partes serão apreciados conjuntamente, eis que a sorte dada a um, servirá de fundamento para o insucesso do outro, para o que adianto que razão assiste ao recurso interposto pela parte reclamada.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à anotação lançada junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – BACEN.

Nenhuma dúvida remanesce acerca possibilidade de servirem as informações constantes do citado cadastro como restritivas de crédito, inclusive nesse sentido vale transcrever:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
– INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor
da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida
, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 9/8/2021
, DJe de 17/8/2021.)

Logo, inegável a possibilidade de caracterização do citado cadastro como restritivo de crédito.

Ocorre, todavia, que diferentemente do que se dá em relação aos habituais órgãos de proteção ao crédito – SERASA, SPC e SCPC – em que basta a realização do registro para resultar na restrição de crédito, na hipótese do SCR – BACEN existem múltiplas informações, eis que se cuida de um cadastro com maior amplitude de informações, possuindo, inclusive a natureza de histórico de operações financeiras/bancárias.

Assim, as informações contidas no citado cadastro do BACEN somente terão o condão de implicar em restrição de crédito quando inseridas no campo “prejuízo”, não bastando para tanto que o registro conste dos campos “a vencer” e/ou “vencido”.

Havendo a inclusão da informação nos campos “a vencer” e/ou “vencido” competirá à parte comprovar que em razão de tal anotação adveio restrição de crédito, porquanto tais informações, por si só, não são, de modo ordinário, caracterizadoras de restrição de crédito.

De outro tanto, a anotação no campo “prejuízo” será considerada restritiva de crédito e, na hipótese de não comprovada a relação que lhe empresta fundamento, restará caracterizado o ato ilícito a partir do qual se constituirá o dano moral, dada a ocorrência da restrição de crédito.

Na hipótese dos autos importa verificar que a alegação consignada na petição inicial reside na ocorrência do instituto jurídico da prescrição, eis que estaria indevidamente mantida além do prazo quinquenal.

Todavia, infere-se da leitura do documento consistente no extrato SCR – BACEN carreado aos autos (Id. nº 183743833) que a anotação no valor de R$10.289,00 (dez mil, duzentos e oitenta e nove reais) foi lançada junto ao citado cadastro no mês de abril/2018, tendo a inscrição perdurado até o mês de janeiro/2019.

Ora, deflui da leitura do próprio documento juntado aos autos pela parte reclamante que ao tempo da propositura da demanda, já há muito tempo não mais persistia a inscrição que, de fato, outrora existiu.

Nesse sentido, não se há de reconhecer ilícita a conduta da parte reclamada que, embora tenha feito lançar anotação, promoveu a sua exclusão.

Assim, a alegação da parte promovente de que a reclamada manteve seus dados por período além do permitido por lei é infundado, eis que o próprio documento demonstra que a inscrição não mais protraiu no tempo, senão até o mês de janeiro/2019.

Logo, não se mostra caracterizada a ocorrência de conduta ilícita da parte demandada capaz de ensejar a obrigação de reparação por danos morais, bem como igualmente impossível que se obrigue a baixar a restrição que, frise-se, desde janeiro/2019 já não mais existe.

A prova dos autos é inconteste de que não há ilícito da parte promovida em face da promovente, valendo observar que a parte demandante não se volta contra a origem do débito, mas tão só afirma estar ela prescrita.

Registro uma vez mais que não consta do citado documento a manutenção indevida do registro objeto dos autos, o qual foi baixado conforme acima anotado (janeiro/2019).

Logo, razão assiste à parte reclamada em seu recurso, porquanto inexiste ato ilícito verificado, tendo em vista a baixa da anotação já de longa data, sendo que já quando da distribuição da presente demanda o registro não mais persistia.

Esses, pois, os fundamentos que recomendam a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de resultar no julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

De outro tanto, pelos próprios fundamentos acima declinados é de se verificar que o recurso inominado interposto pela parte reclamante resta improvido, dado ao resultado que afasta a ocorrência de ato ilícito pela parte reclamada e, de conseguinte, do dever de indenizar.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela parte reclamada para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante
.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita. Sem condenação da parte reclamada em custas e honorários advocatícios (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024